Tribunal: TJMT
Processo: 1023875-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023875-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBERIO SOUZA DA SILVA - CPF: 957.315.391-20 (EMBARGANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME FIXADA NA DATA DA PRISÃO APÓS UNIFICAÇÃO TARDIA DE PENAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, desproveu Agravo em Execução interposto pelo embargante. O acórdão embargado manteve decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que fixou como data-base para progressão de regime a data da última prisão (09/09/2023), em razão da unificação das penas que incluiu condenação com trânsito em julgado desde 11/02/2020. O embargante alega omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à suposta inércia estatal na unificação das penas e ao alegado excesso de execução. Postula o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao reconhecimento de excesso de execução pela inércia estatal na unificação das penas; (ii) estabelecer se há contradição no julgado ao afirmar que foram garantidas condições de reintegração social ao embargante; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam apenas sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de excesso de execução, assentando que a unificação tardia não configura erro estatal e que a alteração da data-base decorre da necessidade de adequação da execução penal à nova realidade fática.

A suposta omissão quanto à inércia da Administração Judiciária também foi examinada, tendo sido afirmado no acórdão que inexiste prazo legal para a realização da unificação de penas, devendo esta ocorrer quando necessária, sem que tal circunstância implique nulidade ou ilegalidade.

Não se verificou contradição entre a fundamentação do acórdão e a menção ao objetivo da execução penal de proporcionar integração social, pois tal referência foi feita em caráter geral, sem afirmar que tais condições foram efetivamente garantidas no caso concreto.

O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, estando em consonância com a jurisprudência segundo a qual não é obrigatória a apreciação exaustiva de todos os argumentos das partes, desde que as razões da decisão estejam suficientemente explicitadas.

Não sendo constatado qualquer dos vícios do art. 619 do CPP, resta prejudicado o pleito de prequestionamento dos dispositivos legais indicados, por ausência de pressupostos para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A unificação tardia de penas com condenação não executada não configura erro estatal a justificar a manutenção da data-base anterior à prisão.

A ausência de prazo legal para unificação das penas não acarreta nulidade ou excesso de execução.

O simples inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

O prequestionamento de dispositivos legais pressupõe a existência de vício sanável nos termos do art. 619 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; LEP, arts. 1o, 111 e 118, II; CF/1988, art. 5o, II, XLVI e caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Embargos de Declaração Criminal no 0002003-22.2014.8.11.0044, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 23.02.2022; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.04.2006; TJMT, N.U 1004715-51.2020.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROBÉRIO SOUZA DA SILVA contra o v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça que, à unanimidade, desproveu o Agravo em Execução interposto pelo embargante.

O acórdão embargado manteve a decisão do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que fixou como data-base para progressão de regime a data da última prisão (09/09/2023), decorrente de mandado expedido após a unificação de penas que incluiu guia de execução penal com trânsito em julgado em 11/02/2020.

Em síntese, o embargante cumpria pena por três condenações e progrediu ao regime semiaberto em 03/06/2021. Posteriormente, em 15/07/2023, o Juízo da Execução determinou a unificação dessas penas com uma quarta condenação (Ação Penal n. 0002412-28.2013.8.11.0013), que já havia transitado em julgado em 11/02/2020. Em razão da unificação, houve regressão ao regime fechado, sendo expedido mandado de prisão cumprido em 09/09/2023.

O Juízo da Execução fixou essa data (09/09/2023) como marco inicial para contagem do requisito objetivo para futuros benefícios, o que resultou na previsão de alcance do requisito para progressão apenas em 01/01/2031.

Nas razões dos embargos (ID 320710397), o embargante alega que o acórdão foi omisso "
no reconhecimento do excesso de execução (...) decorrente da inércia do Estado em unificar a guia que já se encontrava com trânsito em julgado
". (sic.)Acrescenta que o aresto "
incorre em mais uma omissão, pois silencia sobre (...) a inércia da própria Administração Judiciária em cumprir seu dever legal de unificação tempestiva das penas".(sic.)

Aduz ainda que o decisum incorreu em contradição "ao afirmar que foram proporcionadas ao recorrente condições para sua harmônica integração social, quando este progrediu de regime com base em cálculo equivocado, sem que fosse verificada a existência de uma guia já transitada em julgado".

Por fim, requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com o prequestionamento dos seguintes dispositivos: art. 1o da Lei de Execução Penal; art. 5o, II e XLVI, da Constituição Federal; art. 111, caput e parágrafo único, da LEP; art. 118, II, da LEP; art. 5o, caput, da Constituição Federal.

Em contrarrazões (ID 325455861), a Procuradoria Geral de Justiça representado pelo Procurador de Justiça

Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo não conhecimento ou, caso conhecidos, pela rejeição dos embargos, argumentando que não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada no acórdão, e que os argumentos do embargante revelam apenas seu descontentamento com a decisão desfavorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos.

Como se sabe, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vícios específicos na decisão judicial, conforme previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, que estabelece: "Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".

Assim, os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando ausentes tais vícios.

No caso em análise, o embargante aponta supostas omissões e contradições no acórdão embargado. Passo a analisá-las.

Quanto à alegada omissão no reconhecimento do excesso de execução decorrente da inércia do Estado em unificar tempestivamente a guia que já se encontrava com trânsito em julgado, verifico que o acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão.

Com efeito, consta do acórdão que "o fato de a unificação ter ocorrido tardiamente não configura erro estatal capaz de justificar a manutenção da data-base anterior, pois, o agravante não estava cumprindo a pena referente à guia n. 4". Além disso, o acórdão também consignou que "não se trata de punição, mas de adequação da execução da pena à realidade fática, considerando o início efetivo do cumprimento da pena unificada".

Portanto, a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão, que concluiu, de forma fundamentada, que a alteração da data-base não configura excesso de execução, mas decorre da necessidade de se considerar o início efetivo do cumprimento da pena unificada.

No que tange à alegada omissão quanto à inércia da Administração Judiciária em cumprir seu dever legal de unificação tempestiva das penas, também não vislumbro tal vício no acórdão embargado.

O acórdão expressamente consignou que "
a unificação das penas para fins de determinação do regime de cumprimento é imprescindível, não havendo ressalvas quanto ao prazo para a realização das unificações"
. Ademais, afirmou que "
a responsabilidade pela execução da pena é do Estado, que deve zelar pelo cumprimento das condenações transitadas em julgado, independentemente do momento em que ocorra a unificação das penas".

Assim, tenho que o acórdão enfrentou satisfatoriamente a questão da tempestividade da unificação das penas, concluindo que não há prazo legal para tanto e que, independentemente do momento em que ocorra, a unificação deve ser realizada quando necessária.

Quanto à alegada contradição ao afirmar que foram proporcionadas ao recorrente condições para sua harmônica integração social, quando este progrediu de regime com base em cálculo equivocado, também não vislumbro tal vício no acórdão embargado.

O acórdão mencionou o art. 1o da Lei de Execução Penal para contextualizar os objetivos da execução penal, que incluem não apenas a efetivação das disposições da sentença ou decisão criminal, mas também proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado. Contudo, em nenhum momento o acórdão afirmou que tais condições foram efetivamente proporcionadas ao embargante no caso concreto.

Pelo contrário, o acórdão reconheceu a necessidade de adequação da execução da pena à realidade fática, considerando o início efetivo do cumprimento da pena unificada, o que implica na alteração da data-base para progressão de regime.

Não há, portanto, contradição no acórdão embargado, mas apenas interpretação diversa do embargante quanto às consequências jurídicas da unificação das penas.

Importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição. No caso, o embargante pretende, na verdade, é rediscutir a matéria.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE – INVIABILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – MERO INCONFORMISMO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Apenas se admite embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade, omissão ou erro material, conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal. O fato de o entendimento proferido na decisão recorrida ser contrário à pretensão da parte não caracteriza vício a ser corrigido por embargos. A pretensão do embargante é rediscutir matéria satisfatoriamente decidida no acórdão embargado. Nada há a acrescentar ou alterar. Não há eiva capaz de consubstanciar o acolhimento destes embargos, mas sim o mero inconformismo com o resultado do julgamento. Somente é possível o prequestionamento em embargos de declaração quando presentes os requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal." (TJMT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 0002003- 22.2014.8.11.0044, Relator: Des(a). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DATA DO JULGAMENTO: 23/02/2022)

O acórdão embargado analisou detidamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo, de forma fundamentada, que a alteração da data-base para a data da última prisão (09/09/2023) está em consonância com os princípios que regem a execução penal, pois considera o início efetivo do cumprimento da pena unificada, que inclui uma condenação que, até então, não estava sendo executada.

No mais, nos termos de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, "
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados"
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJU 18.4.2006),

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante (art. 1o da Lei de Execução Penal; art. 5o, II e XLVI, da Constituição Federal; art. 111, ‘
caput’
e parágrafo único, da LEP; art. 118, II, da LEP; art. 5o, ‘
caput’
, da Constituição Federal), é cediço que, mesmo para tal finalidade, é necessária a demonstração de efetiva existência de algum dos vícios elencados no art. 619 do CPP, o que não se monstra no caso.

Nesse sentido, cito o aresto de minha relatoria:

“Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios devem demonstrar a existência de um dos vícios elencados no art. 619 do CPP, requisito não atendido no caso em análise”.

(N.U 1004715-51.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por ROBÉRIO SOUZA DA SILVA, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025